Tribunal: TJBA
Processo: 8061423-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8061423-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: GILBERTO BATISTA SANTOS e outros (2) Advogado(s): GILBERTO BATISTA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL – INFÂNCIA E JUVENTUDE – CRIANÇA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXAME DE DNA COMPROVANDO VÍNCULO BIOLÓGICO – GUARDA UNILATERAL JÁ RECONHECIDA EM OUTRO ESTADO – NECESSIDADE DE REAPROXIMAÇÃO GRADUAL – FALSIDADE DOCUMENTAL PRATICADA PELO GENITOR REGISTRAL – INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA – ACOMPANHAMENTO INTERDISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. Caso em exame: Habeas Corpus Cível impetrado por genitora em favor da filha menor, sustentando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da criança em acolhimento institucional na Organização de Auxílio Fraterno – OAF/Salvador, não obstante a comprovação da maternidade biológica por exame de DNA (99,9999%) e sentença definitiva da Vara de Família de Santa Felicidade/PR que lhe conferiu guarda unilateral. Pleiteia a imediata reintegração familiar. Questão em discussão: Verificar se a manutenção do acolhimento institucional, determinada pelo Juízo da Infância e Juventude, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus, diante da existência de decisão anterior reconhecendo a maternidade e deferindo guarda à impetrante. Razões de decidir: O acolhimento institucional é medida excepcional e transitória de proteção, não se tratando de restrição arbitrária à liberdade da criança. Diante da longa separação entre mãe e filha, das circunstâncias envolvendo falsidade documental praticada pelo genitor registral e da ausência de relatório técnico conclusivo da equipe interdisciplinar, mostra-se prudente a reaproximação gradual e supervisionada. Inexistindo ilegalidade patente ou inércia judicial, não há constrangimento sanável pela via estreita do habeas corpus. Legislação e jurisprudência relevantes: Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; artigos 648, IV, do CPP; artigos 4º, 19 e 100, parágrafo único, II e IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 227 da Constituição Federal. Precedente: STJ, RHC 118696/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/10/2019. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de HABEAS CORPUS 8061423-33.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante A. C. L. S., em favor de sua filha menor A. P. L. S. T. e, na condição de Impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA